Tribunal: STJ
Processo: 1122258-25.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431364 - SP (2023/0282006-
6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: SILVIA REGINA BARBUY MELCHIOR - SP111240
RAFAEL MICHELETTI DE SOUZA - SP186496
AGRAVADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
OUTRO NOME
: CITATEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
CARLA CINELLI SILVEIRA - SP231554
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE DUTOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVA INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE QUE FORMULOU
O REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto por Ascenty Data Centers e Telecomunicações S.A. contra
decisão que conheceu parcialmente do recurso especial interposto pela CITATEL -
Dutos e Fibras Ópticas LTDA e, na parte conhecida, a ele deu provimento para anular
a sentença e o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela
não produção de provas requeridas pela Citatel, que poderiam comprovar a existência
de rotas alternativas para a passagem dos cabos de fibra óptica.
3. O simples confronto entre as decisões evidencia a necessidade de apurar a
existência de rota alternativa para a passagem dos cabos da Ascenty, que seriam
retirados dos dutos da Citatel, além de examinar a fixação do prazo de 180 dias e a
adequação do novo valor do aluguel proposto pela parte demandada, ora agravada.
4. Se a prova era relevante para o desfecho da controvérsia, foi requerida, indeferida e
o julgamento foi desfavorável à parte que a solicitou exatamente pela carência
probatória, fica caracterizado o cerceamento de defesa.
5. Entendimento fundamentado em diversos precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, que não se restringem à negativa de produção de prova pericial, mas
alcançam toda prova com potencial de influenciar no mérito.
6. A alegação de que a decisão afronta a Súmula 283 do STF não prospera, pois os
fundamentos do acórdão recorrido foram devidamente impugnados.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50553636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 7660c935-5bde-4e94-a138-d6a0b8d60a34

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 7660c935-5bde-4e94-a138-d6a0b8d60a34

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431364 - SP (2023/0282006-
6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: SILVIA REGINA BARBUY MELCHIOR - SP111240
RAFAEL MICHELETTI DE SOUZA - SP186496
AGRAVADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
OUTRO NOME
: CITATEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
CARLA CINELLI SILVEIRA - SP231554
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE DUTOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVA INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE QUE FORMULOU
O REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto por Ascenty Data Centers e Telecomunicações S.A. contra
decisão que conheceu parcialmente do recurso especial interposto pela CITATEL -
Dutos e Fibras Ópticas LTDA e, na parte conhecida, a ele deu provimento para anular
a sentença e o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela
não produção de provas requeridas pela Citatel, que poderiam comprovar a existência
de rotas alternativas para a passagem dos cabos de fibra óptica.
3. O simples confronto entre as decisões evidencia a necessidade de apurar a
existência de rota alternativa para a passagem dos cabos da Ascenty, que seriam
retirados dos dutos da Citatel, além de examinar a fixação do prazo de 180 dias e a
adequação do novo valor do aluguel proposto pela parte demandada, ora agravada.
4. Se a prova era relevante para o desfecho da controvérsia, foi requerida, indeferida e
o julgamento foi desfavorável à parte que a solicitou exatamente pela carência
probatória, fica caracterizado o cerceamento de defesa.
5. Entendimento fundamentado em diversos precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, que não se restringem à negativa de produção de prova pericial, mas
alcançam toda prova com potencial de influenciar no mérito.
6. A alegação de que a decisão afronta a Súmula 283 do STF não prospera, pois os
fundamentos do acórdão recorrido foram devidamente impugnados.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Ascenty Data Centers
e Telecomunicações S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
contra a decisão singular de fls. 969/976, que, em sede de juízo de retratação,
Documento eletrônico VDA50132236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2f217b0d-4d46-49f8-a860-c20f0893e2fb

conheceu parcialmente do recurso especial interposto pela CITATEL - Dutos e Fibras
Ópticas LTDA e, na parte conhecida, a ele deu provimento para anular a sentença e o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado:

Apelação. Nulidade da sentença. Inocorrência. Juiz que acolhe embargos de
declaração e inverte o resultado do julgamento, fazendo-o ao argumento de
existência de contradição. Obrigação de não fazer. Contrato de cessão de direito
de uso de dutos ao longo de rodovia. Negociação para renovação do contrato que
restou infrutífera por conta do valor pedido pela requerida para sua remuneração,
que excedia em três vezes o montante atual. Rescisão contratual. Autora que
solicitou a concessão de 180 dias para desligamento das fibras ópticas instaladas
no local sem incidência do reajuste pretendido no período. Possibilidade. Contrato
de cessão de coisa específica. Fato impeditivo consistente na existência de rota
alternativa para utilização pela autora que não foi comprovada pela ré, nos termos
do artigo 373, II, do CPC. Verossimilhança nas alegações apresentadas na inicial.
Recurso do autor provido, improvido o do réu.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao adotar premissa fática contrária à delineada no acórdão recorrido,
especialmente ao considerar que a Citatel teria formulado pedido de produção de
prova pericial para comprovar a existência de rota alternativa, o que não ocorreu.
Sustenta, ainda, que a decisão afronta a Súmula 7 do STJ, por ultrapassar a
moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias, e também a Súmula 283 do STF, na
medida em que o recurso especial da Citatel não impugnou todos os fundamentos do
acórdão recorrido, o que inviabilizaria o seu conhecimento.
A agravante requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, com o
restabelecimento da decisão anterior que havia negado provimento ao agravo em
recurso especial interposto pela Citatel; ou, subsidiariamente, o julgamento do presente
agravo interno pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão agravada.
Contrarrazões ao agravo interno apresentadas nas fls. 998/1.016.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merece prosperar o agravo interno
interposto pela Ascenty Data Centers e Telecomunicações S.A., sendo certo que a
agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial interposto pela CITATEL - Dutos e Fibras Ópticas
LTDA e, na parte conhecida, a ele deu provimento.
Cuida-se, neste caso, de ação ajuizada por Ascenty Data Centers e
Telecomunicações S.A. contra Citatel - Dutos e Fibras Ópticas LTDA (fls. 1/19),
visando à concessão do prazo de 180 dias para desmobilizar seus cabos de fibra
óptica dos dutos explorados pela ré, evitando a interrupção dos serviços de
telecomunicações prestados aos seus clientes.
A autora alega que, em 2013, firmou contrato com a ré para o uso de dutos
ao longo de rodovias, prorrogado tacitamente após o vencimento em 2018, mediante a
Documento eletrônico VDA50132236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2f217b0d-4d46-49f8-a860-c20f0893e2fb

continuidade dos pagamentos. Em 2019, a Citatel exigiu reajuste para o triplo do valor
do aluguel mensal, o que a Ascenty considera abusivo e incompatível com o contrato.
A requerente, então, pediu o prazo de 180 dias para retirada dos cabos, sem aumento
nos valores, a fim de evitar interrupções no serviço de telecomunicações.
Em primeira instância, o Juiz Guilherme Madeira Dezem julgou
improcedente o pedido da autora, entendendo que a Ascenty dispunha de uma rota
alternativa para os cabos. Concluiu que a exigência de reajuste pela ré não configurava
abuso e que, sem prova de impossibilidade de alternativa viável, não se justificava o
prazo de 180 dias. A tutela antecipada foi revogada e a Ascenty foi condenada ao
pagamento de custas e honorários advocatícios.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio
da sua 36a Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso da Ascenty e negou
provimento ao recurso da Citatel, reformando a sentença de primeiro grau.
O Desembargador Relator Walter Exner concluiu que a Citatel não
comprovou a existência de alternativa viável e pronta para realocação dos cabos.
Decidiu que o reajuste unilateral pretendido pela Citatel violava a boa-fé contratual.
Assim, foi confirmada a tutela antecipada, concedendo à autora os 180 dias para
desmobilização sem o aumento dos valores.
Transcrevo, abaixo, os fundamentos do voto condutor do acórdão no TJSP
(fls. 737/744):

(...) De pronto, consigno que não cabe a aplicação do art. 575 do Código Civil ao
caso, pois trata-se de contrato de cessão de direito de uso. Ademais, ainda que se
considerasse como equiparado à locação, tem-se que se trata de coisa específica
cuja devolução demanda uma série de providências, além do encontro de coisa
semelhante que permita a continuidade da prestação de serviço da autora. E no
caso, nota-se, não houve recusa da autora em devolver o uso dos dutos para a
empresa ré, mas apenas pedido de concessão de prazo maior para retirada de
suas fibras ópticas do local.
A alegação da ré de que havia uma rota alternativa, já que a autora tinha firmado
contrato de uso de dutos com outra empresa, deveria ter sido por ela comprovada,
nos termos do art. 373, II, do Código de processo Civil, o que não ocorreu. A
autora não negou a existência do contrato firmado com a empresa CCR Autoban
para lançamento de infraestrutura ao longo da Rodovia dos Bandeirantes,
salientando que a referida estrutura ainda não havia sido instalada e não estava
pronta para o recebimento dos seus cabos de suas fibras ópticas.
O pedido da requerida para determinação do Juízo para apresentação do
mencionado contrato não foi acolhido, cumprindo destacar, nesse passo, que a
prova poderia ter sido realizada por outros meios (como, por exemplo, perícia para
constatação no local para confirmar se já havia instalação adequada), mas não foi
assim indicado pela empresa ré (fls. 544/549).
Não restou demonstrada, portanto, a existência de rota alternativa à passagem dos
cabos de fibra óptica da autora que possibilitasse a desocupação dos dutos
explorados pela requerida no prazo por ela concedido. Ao contrário. Neste ponto, o
argumento da autora possui maior verossimilhança.
Caso ela tivesse à sua disposição rota alternativa viável para lançamento de suas
fibras ópticas sem prejudicar seus clientes e suas atividades comerciais, não
haveria motivo para pleitear concessão de maior prazo para desligamento dos
Documento eletrônico VDA50132236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2f217b0d-4d46-49f8-a860-c20f0893e2fb

cabos, nem para propor ação judicial, cujo resultado é incerto além de trazer
custos adicionais.
Da mesma forma, não houve comprovação pela ré de que o prazo solicitado pela
autora para desligamento dos cabos de fibra óptica era excessivo. Por outro lado,
demonstrou-se nos autos que é o prazo fixado no contrato entre a requerida e a
Companhia AIX de Participações, empresa autorizada a explorar a rede de dutos
instaladas ao longo das faixas de domínio de rodovias (listadas às fls. 244), prazo
esse que somente seria reduzido por exigência da empresa concessionária da
rodovia ou pelo Poder Concedente (fls. 234/235).
No que tange aos valores exigidos pela ré desde a notificação de
, com
05/06/2019
majoração do valor da contraprestação paga pela autora, o aumento exigido não
pode prevalecer. Como observado acima, a autora necessitava de tempo maior
para desligamento de sua rede de cabos, não havendo alternativa no mercado que
a atendesse no prazo pedido pela empresa requerida. E, cabe ressaltar, que foi o
aumento do valor da mensalidade paga pela autora o motivo para rescisão
contratual, sendo seu acolhimento equivalente à imposição unilateral da vontade
de uma das partes à outra, em violação à boa-fé contratual (...).
Original sem grifos.

Na decisão singular, na parte conhecida do recurso, dei a ele provimento
para anular a sentença e o acórdão proferidos, determinando o retorno dos autos ao
Juízo de origem para produção das provas necessárias à correta apreciação da causa,
conforme o art. 370 do CPC.
Para demonstrar a correção da decisão agravada, em que pesem os
argumentos apresentados no agravo interno, é necessário, mais uma vez, esclarecer
alguns pontos relevantes do processo.
Inicialmente, foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais (fls.
602/606), na qual o Juiz Guilherme Madeira Dezem destacou:

(...) Indagadas sobre o interesse em outras provas (fls. 534), a autora pugnou pelo
julgamento antecipado do mérito (fls. 552/554); a ré pugnou pela produção das
provas documental, testemunhal e pericial (fls. 544/549), desistindo das duas
últimas pelo motivos expostos às fls. 596/598. (...)
Conheço do pedido nesta fase. Faço-o com supedâneo no artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas.
Assim, indefiro a requerida pela ré, uma vez que prescindível ao deslinde do feito
(art. 370, parágrafo único, CPC).
O pedido é procedente.
A ré não comprovou, nos autos, ser excessivo o prazo solicitado pela autora para o
desligamento dos cabos de fibra óptica em virtude da ausência de interesse das
partes na manutenção da avença.
Nesse sentido, observo que os cabos estão instalados ao longo da rodovia dos
Bandeirantes, km 13,5 ao 110; rodovia Alberto Panzan, km 0,00 ao 7,4; Castello
Braco, km 13,7 ao 79,3; e rodovia Senador José Ermírio de Moraes, km 0,00 ao
15,0 (item "ii", fls. 51), portanto, em mais de 180 km de extensão, não sendo
refutada a alegação de que o contrato celebrado entre a ré e terceira Companhia
Aix previa o mesmo prazo de descomissionamento em sua cláusula 8.6.5.
O contrato de cessão de direito de uso de dutos celebrado entre as partes foi
celebrado por prazo determinado, com término previsto para
(cláusula
29/05/2018
9.1, fls. 58).
Documento eletrônico VDA50132236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2f217b0d-4d46-49f8-a860-c20f0893e2fb

Pelo referido pactuado, garantiu-se a prorrogação, pelo mesmo período e nas
mesmas condições, desde que houvesse a prorrogação da concessão da Autoban
e Via Oeste (cláusula 9.3, fls. 59 e cláusula 10.3, fls. 254), o que
incontroversamente restou indefinido para além do prazo previsto na cláusula retro
mencionada (fls. 81/85), de modo que houve prorrogação a título precário, com
pagamento dos mesmos valores e sem qualquer oposição das partes ao menos
até
, quando a ré condicionou a continuidade da relação contratual à
05/06/2019
majoração dos valores pelo uso dos dutos (fls. 86/87).
Desse modo, não prospera a alegação de que houve tempo suficiente à remoção
das fibras ópticas da demandante antes do ajuizamento desta ação, já que as
partes estavam em tratativas visando à eventual prorrogação do contrato em face
das novas condições impostas pela terceira Compainha Aix de Participações à ré
(fls. 218/242), tendo a autora manifestado a vontade rescindir em
,
05/11/2019
apontando o prazo necessário ao desligamento (fls. 94/96), o qual foi aceito pela
ré, mas com a condicionante do pagamento do novo preço imposto pela requerida
e não aceito pela demandante, conforme mensagem eletrônica datada de
(fls. 97).
02/12/2019
Não está demonstrada, ainda, a existência de rota alternativa à passagem dos
cabos de fibra óptica da demandante. (...)
Os valores exigidos para a dilação pretendida tampouco podem prevalecer.
Repiso, o contrato foi prorrogado a título precário, sem qualquer oposição da
partes, não tendo havido interesse na manutenção da avença justamente em razão
do aumento dos valores pagos à ré.
Dito de outro modo, não se trata de continuidade do contrato, já que revelado
expressamente o desinteresse nesse sentido, mas sim de tempo necessário ao
desligamento dos cabos de fibra óptica justamente em razão do término do
contrato. Desnecessárias, portanto, maiores digressões sobre a excessividade ou
não dos valores exigidos pela ré, já que não houve interesse na manutenção da
avença. (...) Original sem grifos.

No 1o Grau, a Citatel apresentou embargos de declaração, argumentando
que, ao contrário do mencionado no relatório da sentença, sua dispensa da prova
testemunhal e pericial se referia exclusivamente a um lote específico de pares de fibra
óptica de sua propriedade, interligados aos cabos da Ascenty (atual agravante).
Assim, segundo as razões dos embargos, a necessidade das provas pericial
e testemunhal permanecia para os demais pontos indicados pela Citatel.
Ao analisar esse recurso, o Magistrado registrou expressamente o seguinte:

(...) No mérito, aponta, a embargante, a ocorrência de cerceamento de defesa em
virtude do indeferimento de provas, já que sua desistência, nesse ponto, verificou-
se apenas em relação a fato incontroverso.
Razão lhe assiste, como se verifica da manifestação de fls. 596/598.
Não há, contudo, necessidade da produção de outras provas. Isso porque, ao
revés do que se concluiu na sentença embargada, não se vislumbra, das provas já
produzidas, como necessário o prazo solicitado pela autora para a remoção
pretendida.
Nesse sentido, observo que o pedido é de abstenção, pela ré de "praticar qualquer
ato lesivo à rede da ASCENTY implantada nos dutos objeto do Instrumento de
Cessão, como o corte de cabos, impedimento de manutenções ou a remoção
forçada das fibras ópticas, até que a ASCENTY possa efetuar a remoção, devendo
ser concedida à última o direito de no prazo de 180 dias concluir a retirada integral
da totalidade dos cabos e fibras de propriedade da ASCENTY" e "seja declarada a
Documento eletrônico VDA50132236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2f217b0d-4d46-49f8-a860-c20f0893e2fb

inexistência da obrigação da ASCENTY de pagar o preço majorado ofertado pela
CITATEL na notificação datada de 05 de junho de 2019 ou mesmo de qualquer
outro valor adicional que exceda os valores atualmente previstos no contrato".
A autora não nega o contrato celebrado com a CCR Autoban, para lançamento de
nova infraestrutura ao longo da Rodovia dos Bandeirantes, ademais,
expressamente referido na notificação de fls. 88/93, sendo que a ela competia a
prova de que referida rede não estava instalada ou mesmo não comportava o
recebimento dos cabos, nos termos do art. 373, I, do CPC, anotando-se que não
se trata de prova negativa, tanto assim que requerida perícia pela ré.
Pode-se concluir, assim, ausente prova em sentido contrário (fls. 531/532 e 552
/554) que, de fato, havia rota alternativa à passagem à passagem dos cabos de
fibra óptica da demandante e anteriormente à dilação de prazo requerida nestes
autos e, assim, sendo, não se justifica o acolhimento do pedido inicial, eis que, aí
sim, haveria violação à boa fé contratual, impondo-se a manutenção de preço ao
contratante para remoção de cabos que está a cargo exclusivo da autora, vedado
o enriquecimento sem causa.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos opostos, invertendo o julgamento para
REJEITAR o pedido, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC) e revogar a
tutela antecipada. (...) Original sem grifos.

A leitura dessa sentença evidencia o pedido da recorrente para a produção
de prova pericial. O julgamento, ao final, foi favorável à Citatel, rejeitando os pedidos
iniciais formulados pela Ascenty, o que eliminou o interesse em recorrer
especificamente sobre esse ponto.
Nessa decisão, o Juiz Guilherme Madeira Dezem anotou que "não há,
contudo, necessidade da produção de outras provas. Isso porque, ao revés do que se
concluiu na sentença embargada, não se vislumbra, das provas já produzidas, como
" (fl. 620).
necessário o prazo solicitado pela autora para a remoção pretendida
A prova pericial requerida pela recorrente não foi produzida porque, segundo
o Magistrado, as provas existentes eram suficientes para a improcedência, o que
favoreceu a Citatel.
No julgamento da apelação interposta pela Ascenty, contudo, o Tribunal de
origem reformou integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.
Aplicando o art. 373, II, do CPC, entendeu que o ônus probatório cabia à empresa
demandada, indicando que a prova das rotas alternativas para realocação dos cabos
de fibra óptica poderia ter sido feita por outros meios, como perícia no local das
instalações. Eis os trechos específicos do voto condutor em que a matéria foi
expressamente analisada:

O pedido da requerida para determinação do Juízo para apresentação do
mencionado contrato não foi acolhido, cumprindo destacar, nesse passo, que a
prova poderia ter sido realizada por outros meios (como, por exemplo, perícia para
constatação no local para confirmar se já havia instalação adequada), mas não foi
assim indicado pela empresa ré (fls. 544/549).
Não restou demonstrada, portanto, a existência de rota alternativa à passagem dos
cabos de fibra óptica da autora que possibilitasse a desocupação dos dutos
explorados pela requerida no prazo por ela concedido. Ao contrário. Neste ponto, o
argumento da autora possui maior verossimilhança.

Documento eletrônico VDA50132236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2f217b0d-4d46-49f8-a860-c20f0893e2fb

Como é possível comprovar inequivocamente, a partir da leitura desse curto
trecho, a existência de uma rota alternativa foi objeto de pedido expresso de expedição
de ofício para as novas empresas contratadas pela Ascenty. O relator, Desembargador
Walter Exner, entretanto, argumentou que o "o pedido da requerida para determinação
" (fl. 742).
do Juízo para apresentação do mencionado contrato não foi acolhido
Com isso, para a configuração do cerceamento de defesa, não importa se a
prova requerida era pericial, documental ou testemunhal. O que importa é que a parte
formulou pedido de expedição de ofícios, cujas respostas poderiam, em tese,
comprovar suas alegações - e esse pedido foi indeferido, com a decisão sendo
contrária à parte que se beneficiaria dessa prova, como ocorreu no acórdão recorrido.
Além disso, ao julgar os embargos de declaração, ainda na primeira
instância, o Juiz consignou que "não há, contudo, necessidade da produção de outras
provas. Isso porque, ao revés do que se concluiu na sentença embargada, não se
vislumbra, das provas já produzidas, como necessário o prazo solicitado pela autora
para a remoção pretendida."
Diante dessa premissa, a Citatel sequer tinha interesse em apelar, pois a
sentença foi favorável, mesmo sem a expedição dos ofícios que poderiam demonstrar,
por meio das respostas, a existência de rotas alternativas.
Posteriormente, no julgamento da apelação interposta pela Ascenty, ora
agravante, o Tribunal local reformou a decisão, contrariando a pretensão da Citatel,
ainda que reconhecendo o indeferimento do pedido de prova e sugerindo a
possibilidade de outro meio de apuração - como uma perícia no local para verificar a
existência de instalação adequada.
Esse outro meio, contudo, não foi inicialmente requerido, justamente porque
a Citatel optou por requerer a expedição de ofícios à CCR AutoBan e à Concessionária
Ecovias dos Imigrantes S.A., com o objetivo de obter os contratos celebrados com a
autora da ação originária, Ascenty.
Se a prova era relevante para o desfecho da controvérsia, foi requerida,
indeferida e o julgamento foi desfavorável à parte que a solicitou exatamente pela
carência probatória, fica caracterizado o cerceamento de defesa. Esse entendimento é
amparado por diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que não se
restringem à negativa de produção de prova pericial, mas alcançam toda prova com
potencial de influenciar no mérito.
Além dos julgados já transcritos na decisão singular, acrescento agora
outros precedentes, reforçando que essa é a orientação íntegra, estável e coerente
desta Corte Superior (art. 926,
, do CPC). Observem-se:
caput

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS
. ABUSIVIDADE DE ACORDO.
EX TUNC
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO.
INDEFERIMENTO
DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA E ACÓRDÃO. ANULAÇÃO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o julgamento antecipado da lide, com a
inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda,
Documento eletrônico VDA50132236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2f217b0d-4d46-49f8-a860-c20f0893e2fb

caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, em
que a produção de provas foi indeferida, mas a alegação de abusividade do acordo
foi rechaçada por falta de comprovação.
2. A existência do acordo extrajudicial foi o único fundamento da sentença, que
julgou improcedente a ação de reparação de danos, o que evidencia que, ao
contrário do alegado nas razões do agravo interno, é a questão principal a ser
analisada no recurso especial, e não subsidiária.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 2.183.379/DF. Relator Ministro Humberto Martins. Terceira Turma.
Julgamento em 5.5.2025. DJEN em 8.5.2025). Original sem grifos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser
reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal.
2. No mérito, há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de
prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de
comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.
Precedentes.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1.780.166/SP. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma.
Julgamento em 7.6.2021. DJe em 1.7.2021). Original sem grifos.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
AOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.
1. Ação de embargos à execução ajuizada em
.
21/3/2017
2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou
por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta
impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a
respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.
3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a
produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de
defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente
pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo
embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente
a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a
sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o
fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do
Documento eletrônico VDA50132236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2f217b0d-4d46-49f8-a860-c20f0893e2fb

embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado
o cerceamento de defesa.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO. Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Segunda Seção. Julgamento em 29.11.2022. DJe em 1.12.2022). Original sem
grifos.

O simples confronto entre as decisões judiciais proferidas neste processo
evidencia a necessidade de apurar a existência de rota alternativa para a passagem
dos cabos da Ascenty, que seriam retirados dos dutos da Citatel, além de examinar a
fixação do prazo de 180 dias e a adequação do novo valor do aluguel proposto pela
parte demandada, ora agravada.
As alegações do agravo interno, fundadas unicamente na inexistência de
requerimento da Citatel para produção de prova pericial quanto às rotas alternativas,
não se sustentam. O cerceamento de defesa não se restringe à negativa desse meio
específico, ficando configurado quando se indefere prova relevante ao esclarecimento
da controvérsia e o pedido é julgado desfavoravelmente com base em sua ausência.
Para reconhecer o cerceamento de defesa, não é necessário o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, sendo realizada apenas a análise das decisões
judiciais que julgaram a causa sem a produção da prova requerida. Trata-se de juízo
sobre a regularidade do procedimento, que prescinde da reapreciação das provas, não
havendo, portanto, ofensa ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça
consolidado na Súmula 7.
Diante da configuração do cerceamento, impõe-se, de forma inafastável, a
anulação das decisões das instâncias de origem, que contrariaram os arts. 370,
parágrafo único, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Por fim, não prospera a alegação de incidência do óbice previsto na Súmula
283 do STF. A decisão singular conheceu parcialmente do recurso especial quanto ao
alegado desrespeito ao direito de defesa, reconheceu a ausência de
prequestionamento em relação a alguns dos dispositivos invocados e rejeitou a
apontada violação ao art. 1.022 do CPC - o que demonstra que os fundamentos do
acórdão recorrido foram devidamente impugnados.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: 2f217b0d-4d46-49f8-a860-c20f0893e2fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.431.364 / SP
Número Registro: 2023/0282006-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11222582520198260100
1122258252019826010050000
20200000468934
20220000612917
20230000055466 22829127520198260000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
OUTRO
NOME
: CITATEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
CARLA CINELLI SILVEIRA - SP231554
AGRAVADO
: ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS : SILVIA REGINA BARBUY MELCHIOR - SP111240
RAFAEL MICHELETTI DE SOUZA - SP186496
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS : SILVIA REGINA BARBUY MELCHIOR - SP111240
RAFAEL MICHELETTI DE SOUZA - SP186496
AGRAVADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
OUTRO
: CITATEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA50543762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: d5d214e0-941e-4419-acbe-cce7cfeac01e

NOME
EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
CARLA CINELLI SILVEIRA - SP231554
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: d5d214e0-941e-4419-acbe-cce7cfeac01e